Tribunal: TJDFT
Processo: 0718137-56.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0718137-56.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CARLOS ASSUNCAO LOPES MEDEIROS EMBARGADO: MARIA DA CONCEICAO MAIA AWWAD D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração com pedido de efeitos modificativos do julgado. Vista à embargada para, querendo, contrarrazoar o recurso oposto. Prazo de 05 (cinco) dias. Intime-se. Brasília, 14 de maio de 2020 18:30:18. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator